Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. IPTU NÃO PAGO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO EMBARGANTE/LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os valores não pagos referentes ao IPTU, constantes no sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, além do contrato celebrado entre as partes, são suficientes para permitir o processamento da execução, não havendo que se falar em ausência de liquidez ou de exigibilidade do título extrajudicial.
2. Apelo provido.